Tribunal: TJMT
Processo: 1021802-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021802-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EDIVALDO DOS SANTOS - CPF: 013.252.171-74 (AGRAVANTE), NELIA EMIKO SHINOHARA - CPF: 078.309.801-44 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

Agravo no
1021802-25.2021.811.0000

Agravante:
Edivaldo dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

EMENTA
:

AGRAVO – DESPEJO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE DESPEJO VOLUNTÁRIO/FORÇADO – INEXISTÊNCIA DA DIVIDA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

Não demonstrada a inexistência da inadimplência contratual, é de ser mantida a decisão, que na origem, deferiu o pedido de antecipação de tutela de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021802-25.2021.8.11.0000

Agravo no
1021802-25.2021.811.0000

Agravante:
Edivaldo dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo requerido
Edivaldo dos Santos,
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Despejo no 1030851-98.2021.811.0041
, proposto, em 10.7.2020, pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em face de
Edivaldo dos Santos
, aqui agravante, e que tem por objeto o imóvel localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, No 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá.

DECISÃO AGRAVADA (Id. de origem 69972941, publicada pelo Diário eletrônico em 14.11.2021)
: Acolheu Embargos de Declaração opostos pelo autor, pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
, desconstituiu a sentença de extinção sem resolução do mérito e
determinou o “
prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida
”.

Informa não ter feito o preparo, por lhe ter sido deferida a assistência judiciária. Alternativamente, pugna pela concessão do referido benefício.

Defende a inépcia da petição inicial da ação e Despejo, ao argumento de inconsistência nos documentos que instruíram a petição inicial e por ter a magistrada de origem “atropelado o contraditório”.

Argui não ser devedor de aluguéis e que, ao contrário do que alegada a autora, aqui agravada, não se trata de casa residencial o imóvel objeto da ação de despejo, mas de imóvel comercial, fato que, no seu entender, torna imprestável o contrato de aluguel.

Alega que o documento de IPTU apresentado na petição inicial se refere a um imóvel numero 1641, que não é o que pé objeto da dita locação.

Afirma ter ocorrido cerceamento de defesa após a realização da audiência de tentativa de conciliação em 19.10.2021, porquanto o prazo de 15 dias úteis para sua resposta, que findaria em 11.11.2021 levado em consideração o ponto facultativo do dia 28.10.2021 e os feriados de 01 e 02.11.2021 não foi observado pelo juízo de origem que, em 25.10.2021 (id. de origem 68674242) proferiu sentença de extinção da ação sem resolução do mérito e logo após, isto em 11.11.2021, revogou o referido ato (id. de origem 69972941), deixando, pois, o requerido, aqui agravante, sem apresentar sua defesa, notadamente porque havia proferido sentença de extinção, que foi posteriormente revogada.

Após discorrer sobre o contraditório e pugnar pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela extinção da ação por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento, postula o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

A assistência judiciária foi deferida exclusivamente para este Agravo e o efeito suspensivo foi indeferido (id. 113889461).

Contrarrazões no id. 114068463, em que se pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021802-25.2021.8.11.0000

Agravo no
1021802-25.2021.811.0000

Agravante:
Edivaldo dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo requerido
Edivaldo dos Santos,
contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Despejo no 1030851-98.2021.811.0041
, proposto, em 10.7.2020, pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em face de
Edivaldo dos Santos
, aqui agravante, e que tem por objeto o imóvel localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, No 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá.

DECISÃO AGRAVADA (Id. de origem 69972941, publicada pelo Diário eletrônico em 14.11.2021)
: Acolheu Embargos de Declaração opostos pelo autor, pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
, desconstituiu a sentença de extinção sem resolução do mérito e
determinou o “
prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida
”.

O cerne do Agravo é saber se é caso de conceder efeito suspensivo para este Agravo e suspender, pois, os efeitos da decisão impugnada, que ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo autor,
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
, desconstituiu a sentença de extinção sem resolução do mérito e

determinou o “
prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida
”
.

Cuida-se na origem de Ação de despejo de imóvel que as partes discutem se residencial ou se comercial, proposta pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara em face de Edivaldo dos Santos, aqui agravante, em que foi deferida liminar de desocupação voluntária/ forçada.

Pois bem
. De inicio afasta-se a aplicação da Lei no 14.216, de 07. 10.2021, porquanto já decorreu o prazo de suspensão dos despejos nela consignado, que seria até o dia 31.12.2021. Veja o fragmento do referido regramento:

“
Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2,
para suspender até 31 de dezembro de 2021
o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a
Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991
, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.”
(grifei).

No tocante a alegação de impossibilidade de concessão da tutela antecipada pelo fato do requerido ainda não ter apresentado contestação, tem-se que em que pese a discussão sobre a magistrada de origem não ter oportunizado ao requerido, aqui agravante, a apresentação de contestação, tal fato não impede, entretanto, a concessão de pedido de tutela antecipada.

A análise e eventual deferimento de pedido de antecipação de tutela independe da apresentação contestação. Notadamente se houverem elementos suficientes para sua análise e concessão.

Lado outro, a decisão impugnada também não vedou a apresentação da contestação. Aliás, nem tratou deste assunto. Apenas reconsiderou a extinção da ação que havia ocorrido e determinou o prosseguimento do processo, inclusive, da decisão deferida a título de antecipação de tutela.

Veja o fragmento da decisão impugnada
:

“
Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por
Nelia Emiko Shinohara
em desfavor de
Edivaldo dos Santos.

A Autora opôs Embargos de Declaração, ID
68944526, visando a necessidade de suprimir erro material existente na sentença (ID
68674242
) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, revogando a decisão de id. 35492327 e determinando a revogação e recolhimento

do mandado de despejo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial,
obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para
corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

No caso dos autos, tenho que assiste razão à Autora.

No caso, no contrato de locação consta o endereço na Avenida Agrícola Paes de Barros, no. 1621, bairro José Pinto, Cuiabá/MT, CEP 78.030-100, sendo o endereço correto do imóvel, e não na Rua Ponta Porã.

Desta feita,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Autora, para desconstituir a sentença, a fim de dar prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida.

Intime-se
a Autora para manifestar,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sobre o documento juntado no id.
68803976
, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo,
certifique-se
e
voltem-me
os autos conclusos.”
(grifo próprio).

Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão, tem-se que não restaram demonstradas as alegações de que o documento de IPTU que instruiu a petição inicial não se refere ao imóvel objeto da lide e/ou que a falta da contestação impedisse o deferimento do pedido de tutela antecipada feito pelo Espólio autor.

Sucede que a petição inicial não tem por fundamento único a eventual inadimplência do requerido, aqui agravante, com IPTU, mas também com valores relativos aos alugueis vencidos desde 01.5.2013.

Oportuno consignar que o fundamento principal das razões lançadas neste Agravo, em que pese o recorrente alegar não ser devedor, não é exatamente sobre a existência ou não da divida, mesmo porque não há documento que comprove que a divida não exista. Além do que referida discussão também diz respeito ao mérito da ação, que será resolvido com a sentença.

A discussão principal neste Agravo é a alegação de inépcia da petição inicial em decorrência de eventual irregularidade no documento do IPTU, ou seja, alega o agravante que o documento de IPTU que foi apresentado na petição inicial diz respeito a outro imóvel que não faz parte do pedido de despejo, fato este combatido veementemente nas contrarrazões.

E o outro fundamento adotado neste Agravo é a falta de contestação, que no entender do requerido agravante impede a concessão do pedido de tutela antecipada.

Assim, quanto a estes dois aspectos, de eventual inépcia da petição inicial e de falta de contestação, não irradiam efeitos negativos sobre a decisão que deferiu a antecipação da tutela, em especial, porque não há prova segura da alegação do requerido, aqui agravante, de que o documento de IPTU realmente não seja o do imóvel objeto da ação de despejo, questão esta que desafia a instrução do processo. Também a ainda não apresentação de contestação não veda a análise e o eventual deferimento de pedido de antecipação de tutela.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo autor, Espólio de Shozi Shinohara e de Nabuca Shinohara representados por Nelia Emiko Shinohara, desconstituiu a sentença de extinção sem resolução do mérito
e determinou o
“prosseguimento ao curso normal do processo, mantendo-se a liminar de tutela concedida”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022